Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-90.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Prova pericial que constatou inconsistências na apuração das operações realizadas pela autora que embasou o auto de infração e imposição de multa. Erros que não possibilitam correção por simples cálculos aritméticos. Ação procedente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevado valor da causa. Critérios previstos no §3o do art. 85 do CPC que, se adotados,

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Prova pericial que constatou inconsistências na apuração das operações realizadas pela autora que embasou o auto de infração e imposição de multa. Erros que não possibilitam correção por simples cálculos aritméticos. Ação procedente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevado valor da causa. Critérios previstos no §3o do art. 85 do CPC que, se adotados, implicariam arbitramento de montante desproporcional às características da demanda. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da Fazenda providos em parte, apenas para alterar a verba honorária.